Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DILIGÊNCIA INÓCUA.
I – A intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, configura diligência inócua, porque já realizadas diligências recentes que possuem efetividade na busca de patrimônio do devedor para satisfação da dívida, sem êxito.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.